Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-37.2012.8.11.0049
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001915-37.2012.8.11.0049

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 011.210.831-88 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO - CNPJ: 01.542.240/0012-33 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE VALENTE - CPF: 036.823.471-19 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE VICENTE AZES - CPF: 033.488.101-32 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), DANYELLE CINTIA DA SILVA SANTOS COUTRIM - CPF: 036.196.251-74 (ADVOGADO), JUARY AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.393.965/0001-54 (APELADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), JUARY AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.393.965/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO - CNPJ: 01.542.240/0012-33 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 011.210.831-88 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DEFEITOS EM AUTOMÓVEL NOVO – VÍCIOS REITERADOS – SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR - REPARO TARDIO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – CONSERTO TARDIO QUE NÃO AFASTA OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELO AUTOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – PEDIDOS DE RESCISÃO DO CONTRATO E DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - NÃO CABIMENTO – RENÚNCIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

I – A aceitação do automóvel consertado, ainda que tardiamente, e a sua utilização regular por anos, acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, § 1º do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II – Os efetivos participantes da cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, especialmente quando demonstrada a contribuição de todos para o desfecho danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Luciano Pereira Nogueira
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Redibitória, Revisional e Indenizatória” proposta em face de
General Motors do Brasil Ltda
,
Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio
e
Juary Automóveis Ltda
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor da causa.

O autor apelante afirma que os múltiplos defeitos apresentados pelo automóvel novo não foram consertados a contento, de modo que faz jus à substituição do produto ou à rescisão do contrato, com o ressarcimento da quantia paga. Alega que o laudo pericial corrobora a narrativa deduzida na inicial. Reafirma a ocorrência de danos morais e materiais e pugna pela reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no id. 171306182 e seguintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, dada a verossimilhança da documentação indicativa da insuficiência financeira do autor apelante.

Trata-se de ação redibitória, revisional e indenizatória, proposta por
Luciano Pereira Nogueira
, em face de
General Motors do Brasil Ltda
,
Jorlan S/A Veículos Automotores
e
Juary Automóveis Ltda
.

O autor narrou ter adquirido da segunda ré um automóvel fabricado pela primeira (GM Ágile 2012 Zero KM), pelo valor de R$ 40.590,00. Referido veículo teria apresentado problemas a partir da primeira semana de uso, sendo encaminhado para conserto em diversas oportunidades, tanto na concessionária vendedora, Jorlan S/A, quanto na terceira ré, Juary Automóveis.

O autor relatou que o veículo foi guinchado duas vezes, tendo sido necessária inclusive a substituição de parte do motor. Disse que, nos períodos em que foi privado do uso do automóvel, as rés não lhe forneceram veículo reserva, tampouco custearam as despesas de locomoção.

Com essa narrativa, postulou a rescisão do contrato ou a substituição do produto, além de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, conforme relatório.

Entendo que a sentença merece reforma parcial.

O laudo pericial apontou que, atualmente, os defeitos relatados na inicial foram sanados, de modo que o automóvel se encontra em condições de uso; tanto que contabilizou dezenas de milhares de quilômetros rodados desde a propositura da ação.

Essa conclusão inviabiliza o acolhimento dos pedidos de substituição do veículo e de rescisão do contrato. Afinal, embora o consumidor tenha,
a priori
, o direito de requerer a restituição da quantia paga, em caso de descumprimento do trintídio fixado no art. 18, §1º do CDC, essa opção deveria ter sido exercida quando o automóvel consertado foi disponibilizado pelas rés.

Deveria o autor ter enjeitado o automóvel, requerendo, na ocasião, a restituição da quantia paga. Ao atuar de forma diversa, conclui-se que o autor renunciou ao direito potestativo, sobretudo em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista o longo período durante o qual o veículo foi regularmente utilizado — e depreciado — após o saneamento dos defeitos.

Assim, a manutenção do contrato, nos termos avençados, é medida que se impõe.

Esse entendimento foi adotado por esta Câmara em julgamento recente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NOVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO NÃO REGISTRAL – PROPRIEDADE ADQUIRIDA PELA TRADIÇÃO – CONSERTO DO AUTOMÓVEL APÓS O TRINTÍDIO LEGAL –
PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – RENÚNCIA – AUTOMÓVEL CONSERTADO QUE DEVERIA TER SIDO ENJEITADO PELO AUTOR – BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
- DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESSARCIMENTO NÃO CABÍVEL – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS 1. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, de forma que o proprietário não registral do automóvel, que o adquire por meio de contrato de compra e venda e o utiliza desde então, é parte legítima para a propositura de ação que envolve defeitos no veículo. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando observada a vulnerabilidade técnica no caso concreto. Teoria finalista mitigada. Precedentes do STJ.
3. A aceitação do automóvel consertado após o prazo de trinta dias e a sua utilização por anos, sem qualquer questionamento, acarretam renúncia ao direito de obter a restituição da quantia paga pelo veículo, previsto no art. 18, § 1º do CDC, em virtude da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. O ressarcimento de honorários advocatícios a título de serviços extrajudiciais exige prova da imprescindibilidade e da efetiva prestação dos serviços.”

(TJ-MT - EMBDECCV: 10078957120188110037, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

No entanto, o saneamento tardio dos defeitos e a manutenção do contrato não afastam a conduta ilícita das rés, tampouco os prejuízos suportados durante o período relatado na inicial.

Da análise dos documentos apresentados pelas partes e do laudo pericial, verifica-se que o veículo adquirido pelo autor foi levado para consertos em múltiplas ocasiões, tendo partes do motor substituídas duas vezes e o motor inteiro em um momento subsequente. Ao fim e ao cabo, o autor foi privado do uso do automóvel por longos períodos, sem que lhe fosse disponibilizado um veículo reserva.

O fato de os defeitos terem sido constatados antes que o automóvel completasse 9.000 km rodados sugere a ocorrência de vício de fabricação. E a fabricante não apresentou prova em contrário, como exige o art. 12, §3º, II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 12. [...] § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador
só não será responsabilizado quando provar
:

II - que, embora haja colocado o produto no mercado,
o defeito inexiste
.”

Embora as rés tentem atribuir culpa ao autor, escoradas na ausência de indicação da troca de óleo periódica no manual do proprietário, verifica-se que o serviço já havia sido executado por ambas as concessionárias, mas não registrado no manual, quando o veículo apresentava 6.596 e 8.053 quilômetros rodados, como indicam as Ordens de Serviço apresentadas nos id. 167292051 – 71 e 167292052 – 13, o que evidencia que os defeitos não foram desencadeados por omissão do demandante.

Superado esse obstáculo, além de integrarem a cadeia de consumo, para efeito da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, o laudo pericial apontou a contribuição concreta das concessionárias para a renitência dos defeitos constatados no motor do automóvel, que, ao final, foi inteiramente substituído:

“Em linhas gerais, as autorizadas prontamente atenderam às solicitações de garantia, mas somente se atentaram a ações corretivas substituindo as peças danificadas e não preocupando em uma análise mais aprofundada,
gerando uma reação em cadeia onde os problemas eram apenas solucionados e não saneados, levando até a troca do motor do veículo
” (id. 167292058 – 49)

“14 – É possível afirmar se houve falha na prestação de serviço por parte da Jorlan?

A empresa Jorlan prestou toda a assessoria necessária para a solução do problema do requerente. Entretanto preocupou-se somente em trocar as peças defeituosas,
não saneando que fato as causas originárias dos problemas mencionados
”. (id. 167292058 – 54)

De um lado, verifica-se que os defeitos apresentados pelo automóvel novo e a negativa de veículo reserva são fatos incontroversos. Noutro giro, tem-se a contribuição de todas as participantes da cadeia de consumo, seja pela ausência de prova de que não houve vício de fabricação, seja pela não reparação adequada dos defeitos inicialmente apresentados, nas diversas oportunidades em que o automóvel foi submetido a conserto. Nessa ordem de ideias, restou caracterizada a atuação irregular, bem como o nexo de causalidade entre a conduta das rés e os prejuízos suportados pelo autor, o que impõe a responsabilidade civil a título solidário.

Outrossim, ainda que o veículo tenha sido finalmente consertado, os reiterados defeitos apresentados pelo automóvel novo, bem como a restrição de locomoção imposta ao adquirente, que não obteve veículo reserva, extrapolam o que ordinariamente se espera do convívio social, de forma a comprometer as legítimas expectativas nutridas pelo consumidor e ocasionar abalos psíquicos relevantes, caracterizando dano moral.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS – NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual.
O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais.”

(Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

No arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, inclusive, é compatível com o patamar praticado por esta Câmara em casos correlatos.

Por fim, o dano material foi devidamente comprovado pela autora, e é representado pelas despesas realizadas a título de locomoção, necessárias em razão da falta de veículo substituto, além do valor pago pela troca de óleo decorrente de defeito do automóvel, conforme id. 125938346 – 398, 402 e 404.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% a.m. a contar da citação, além de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.265,08, com correção pelo INPC a partir dos pagamentos e acrescido de juros de 1% a.m. a contar da citação.

Devido ao decaimento recíproco, condeno ambas as partes, na proporção de 40% ao autor e 60% às rés, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes em 15% sobre o valor condenatório, sem prejuízo do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023